Tribunal: TJDFT
Processo: 0716211-98.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0716211-98.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIA APARECIDA CASTRO DOS SANTOS AGRAVADO: MERCOSUL CONSULTORIA E CORRESPONDENTES DE INSTITUICOES FINANCEIRAS LTDA, BANCO DAYCOVAL S/A D E C I S Ã O Cuida-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO, com pedido de antecipação de tutela recursal, interposto por MARIA APARECIDA CASTRO DOS SANTOS, contra decisão proferida pelo ilustre Juízo da 19a Vara Cível de Brasília, nos autos da Ação de Conhecimento ajuizada em desfavor da MERCOSUL CONSULTORIA E CORRESPONDENTES DE INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS LTDA e BANCO DAYCOVAL S/A, Processo no 0739795-31.2022.8.07.0001, que indeferiu o pedido de tutela de urgência formulado na exordial. Eis a r. decisão agravada (ID 154068483 – da origem): “Recebo a emenda de ID 154019254. Não é caso de deferimento da tutela provisória. A parte autora pretende a decretação de nulidade de contrato que enquanto estava sendo cumprido pela 1a ré, a requerente não vislumbrou qualquer problema. Por isso, não vislumbro probabilidade do direito autoral e INDEFIRO a tutela provisória. Designe-se data para audiência de conciliação (CPC, 334), a ser realizada pelo CEJUSC, cite-se pelo correio e intimem-se. (...)” Inconformada, a autora recorre. Alega ter sido vítima do “golpe da falsa portabilidade”. Em síntese aduz que não teria assinado nenhum contrato com o banco agravado, sendo que realizou toda a negociação via whatsApp, com uma preposta da agravada, Mercosul, a qual teria induzido a agravante a transferir o valor total do empréstimo para a conta desta empresa. Afirma ter ocorrido falha de segurança do Banco agravado, que teria admitido uma operação atípica aos padrões da agravante. Ao final requer, a “antecipação de tutela recursal, inaudita altera pars, determinando-se a imediata SUSPENSÃO dos descontos indevidos nos rendimentos da Agravante”. No mérito, pugna pelo provimento do recurso, confirmando-se a liminar. É o relatório. Decido. Como cediço, recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, do CPC, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão (art. 932, II, 1.019, I, do CPC). Portanto, há de ser analisada a existência de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade de provimento do recurso. De uma análise superficial dos autos, é possível adiantar que não se verifica, primo ictu oculi, desacerto na r. decisão a quo e que ensejaria a probabilidade de provimento do recurso. Explico. É certo que as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos causados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias (Súmula 479 do Superior Tribunal de Justiça). Essa circunstância, contudo, não afasta, por si só, a necessidade de prévia formação do contraditório e da adequada instrução processual, sobretudo porque a suposta falha na prestação do serviço está baseada exclusivamente na alegação da parte autora. Colaciona-se precedentes desta e. Turma, consentâneo ao entendimento e aplicado em casos semelhantes: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE CONHECIMENTO. CONTRATOS DE MÚTUO BANCÁRIO. PORTABILIDADE DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. ALEGAÇÃO DE FRAUDE NA CONTRATAÇÃO. TUTELA DE URGÊNCIA. SUSPENSÃO DOS DESCONTOS EM FOLHA DE PAGAMENTO E CONTA CORRENTE. IMPOSSIBILIDADE. SUPORTE FÁTICO NÃO INDICA FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. CULPA EXCLUVISA DA VÍTIMA OU DE TERCEIRO. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. O art. 14 do Código de Defesa do Consumidor prevê que o fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos, salvo quando provar a inexistência de defeito ou culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro. 2. O fornecedor responde, de forma objetiva, pela reparação dos danos causados aos consumidores por fato do serviço. 3. A falta de segurança da instituição financeira, que possibilita a ocorrência de fraudes e delitos praticados por terceiros, constitui falha na prestação por ofender a legitima expectativa do consumidor na segurança do serviço. 4. "As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias" (Súmula 479 do STJ). 5. Todavia, embora o agravante requeira a suspensão de descontos decorrentes de contratos de mútuo bancário supostamente fraudulentos, não restou demonstrada a probabilidade do seu direito. O acervo probatório não indica, por ora, que houve falha na prestação do serviço do réu. 6. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão 1403094, 07359806320218070000, Relator: LEONARDO ROSCOE BESSA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 16/2/2022, publicado no DJE: 14/3/2022..) (grifo nosso). AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONSUMIDOR. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. PORTABILIDADE. FRAUDE. TUTELA DE URGÊNCIA. SUSPENSÃO DE DESCONTOS. NECESSIDADE DE INSTRUÇÃO PROBATÓRIA. 1. Em regra, sem que se faculte manifestação prévia da parte contrária, não é possível afastar os efeitos da mora decorrentes do contrato firmado entre as partes, porquanto a suposta falha na prestação do serviço está baseada exclusivamente em documentos produzidos unilateralmente. 2. Ademais, com base nas informações prestadas no agravo de instrumento, sequer houve contestação administrativa do débito junto ao banco gravado. 3. Convém registrar que a própria parte agravante reconhece que recebeu a devolução mensal da quantia referente aos dois primeiros meses do empréstimo contratado. Portanto, é necessária a adequada instrução probatória para apurar a existência do ato ilícito alegado e, em caso positivo, a extensão do dano sofrido. 4. Agravo de instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1666373, 07352441120228070000, Relator: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 15/2/2023, publicado no PJe: 6/3/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.)(grifo nosso). Portanto, ausente requisito cumulativo imprescindível ao deferimento da liminar pleiteada, de rigor negar o pedido. Ante o exposto, INDEFIRO A LIMINAR. Comunique-se ao Juízo a quo. Aos agravados para contrarrazões, no prazo legal, facultando-lhes juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Após, conclusos. Brasília, 11 de maio de 2023. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator